Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-69.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Desmoronamento de muro – Improcedência – Relação de consumo caracterizada – Indenização negada ao argumento de que inexistia cobertura para desmoronamento decorrente de fortes chuvas e solo encharcado - Laudo de vistoria realizada pela seguradora que concluiu a ocorrência de desmoronamento – Interpretação

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Desmoronamento de muro – Improcedência – Relação de consumo caracterizada – Indenização negada ao argumento de que inexistia cobertura para desmoronamento decorrente de fortes chuvas e solo encharcado - Laudo de vistoria realizada pela seguradora que concluiu a ocorrência de desmoronamento – Interpretação entre cláusulas de previsão de cobertura e excludentes do risco que deve favorecer ao consumidor – Indenização devida até o limite segurado, em razão de ter sido apresentada estimativa dos gastos que supera referido limite – Danos morais – Inocorrência – Mero dissabor cotidiano decorrente de divergência na interpretação de cláusulas contratuais – Decaimento recíproco - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003241-69.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante SILVIA
REGINA PIN, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
2
Apelação no 1003241-69.2016.8.26.0659
Comarca: Vinhedo 2a Vara
Apelante: Silvia Regina Pin
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Juiz(a) de Primeiro Grau: Euzy Lopes Feijó Liberatti
Voto no 39901
SEGURO RESIDENCIAL Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais Desmoronamento de muro
Improcedência
Relação de consumo caracterizada

Indenização negada ao argumento de que inexistia cobertura
para desmoronamento decorrente de fortes chuvas e solo
encharcado - Laudo de vistoria realizada pela seguradora que
concluiu a ocorrência de desmoronamento Interpretação entre
cláusulas de previsão de cobertura e excludentes do risco que
deve favorecer ao consumidor Indenização devida até o
limite segurado, em razão de ter sido apresentada estimativa
dos gastos que supera referido limite
Danos morais

Inocorrência
Mero dissabor cotidiano decorrente de
divergência na interpretação de cláusulas contratuais

Decaimento recíproco - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29 de janeiro de 2018 (fls. 227/232), de relatório adotado, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, e
condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado dado à causa.
No recurso é alegado que: devem ser aplicadas ao caso as regras
do Código de Defesa do Consumidor; no seguro contratado foi oferecida cobertura para
desmoronamento, conforme material publicitário produzido pela requerida, devendo ela,
portanto, assumir a obrigação de pagar a indenização pela oferta apresentada; o laudo
técnico elaborado pela requerida constatou que houve desmoronamento parcial, em
razão das fortes chuvas ocorridas no local; restaram demonstrados os danos morais
ocorridos pela negativa de cobertura do sinistro. Pede provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
3
modificação da sentença (fls. 240/258).
Contrarrazões às fls. 265/271.
Os autos foram distribuídos a esta Egrégia Câmara, ao relator
César Peixoto, em 10 de maio de 2018 (fl. 273), que determinou sua redistribuição à
Subseção de Direito Privado III (fls. 279/281).
Foi suscitado conflito de competência pela Egrégia 34a Câmara
de Direito Privado, para a qual o recurso foi distribuído (fls. 292/296), que foi julgado
em 1o de outubro de 2019, reconhecendo-se a competência desta Egrégia 38a Câmara
para julgamento do recurso (fls. 300/302).
O recurso foi novamente distribuído em 13 de dezembro de
2019 (fl. 307).
Valor atribuído à causa em 18/11/2016: R$ 90.000,00 (fl. 11).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Partes
legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em 28/02/2018, é
tempestiva e foi devidamente instruída com o preparo.
Em primeiro lugar é necessário constar que ao caso se aplicam
as regras do Código de Defesa do Consumidor.
No mais, trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais, na qual a autora pretende receber indenização securitária, decorrente
de desmoronamento parcial de muro de sua residência, que foi ocasionado pelas fortes
chuvas ocorridas no local. Pede, ainda, condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, em decorrência da negativa de cobertura pela seguradora.
A ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
4
Pois bem.
A negativa de cobertura securitária está fundamentada na
inexistência de previsão para desmoronamento decorrente de fortes chuvas, que
ocasionaram o encharcamento do solo. Segundo a requerida, somente há cobertura para
desmoronamento ocorrido de forma súbita e imprevisível (fl. 23).
As razões da exclusão foram acolhidas na sentença, com a
seguinte fundamentação:
“(...) Não obstante as alegações da autora, verifico constar das
Condições Gerais do contrato firmado entre as partes, especificamente na cláusula 4.1
Riscos Excluídos, 4.1.1, alínea m: "...Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de
caráter extraordinário, tais como: inundações, terremotos, maremotos, erupções
vulcânicas, alagamentos, quedas de corpos siderais, meteoritos, enchentes por água de
chuva, rio, mar, lago represa ou adutora ou qualquer outro fato que fuja ao controle do
segurado;" (fls. 130/131, grifo não constante do original ). Também a alínea i da
referida cláusula 4.1.1. tem como risco excluído "danos decorrentes de infiltração de
água ou outra substância líquida qualquer, diretamente relacionados com o uso,
existência e conservação do imóvel segurado, através de piso, paredes e tetos, umidade,
mofo, ferrugem e corrosão" (idem, grifo nosso), o que parece se amoldar ao caso, uma
vez que o documento de fls. 28/29, subscrito pelo Diretor de Defesa Civil e pelo
Secretário de Transportes e Defesa Social do município traz que "a área afetada
parece tratar-se de um aterro não devidamente compactado que sofreu infiltração
plantar levando a um processo de erosão rotacional que provavelmente causou o
desabamento do muro (...)".
Em que pese a referida fundamentação, entende-se que a
sentença comporta parcial modificação, especificamente no tocante à cobertura
securitária.
O laudo da vistoria realizada na residência da autora, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
5
elaborado por preposto da requerida, constatou que o desmoronamento parcial do muro
ocorreu pelas fortes chuvas ocorridas no local (fls. 18/20).
No contrato de seguro residencial há cobertura para
desmoronamento (fl. 16). E isso está descrito nas condições gerais do contrato na
cláusula 3 (fl. 130). No referido contrato, na cláusula 4, também estão descritas as
exclusões de cobertura (fls. 130/133).
Entende-se que, por se tratar de relação de consumo, a
interpretação entre cláusulas de previsão de cobertura e excludentes do risco deve
favorecer ao consumidor, pois existe previsão de cobertura de desmoronamento, que foi
ocasionado pelo encharcamento do solo em decorrência de fortes chuvas ocorridas.
Na cláusula de exclusão não há qualquer menção a
encharcamento de solo decorrente de fortes chuvas, mas sim de alagamento, inundação
e enchente, o que não ocorreu. Também não se amolda o caso à excludente por
infiltração, pois tal situação decorreria de ausência de manutenção pela autora. No
entanto, como o desmoronamento parcial ocorreu em razão de fortes chuvas, nenhuma
negligência pode ser atribuída à autora.
Portanto, em razão da ambiguidade das cláusulas contratuais
relativas à cobertura securitária e à exclusão de riscos, deve haver interpretação
sistemática em favor do consumidor, concluindo-se, assim, pela possibilidade de
cobertura do desmoronamento parcial do muro decorrente das fortes chuvas ocorridas,
tendo em vista que fica mitigado o princípio da “pacta sunt servanda”, já que não foi
dada oportunidade à autora de conhecer detalhadamente o conteúdo do contrato, que
nitidamente foi redigido a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, conforme
disposição dos arts. 46 e 47, ambos do CDC.
Nesse sentido:
“EMENTA - SEGURO RESIDENCIAL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência - Danos que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
6
segundo a inicial, decorrem de desmoronamento que atingiu o imóvel
do autor - Negativa da seguradora, sob o argumento de que os danos
não decorreram de desmoronamento na forma prevista no contrato,
mas sim em virtude de inundação decorrente de fortes chuvas -
Inadmissibilidade - Recusa da seguradora que se mostra abusiva -
Cláusula contratual que, aqui, se mostrou abusiva, com redação
duvidosa, colocando o consumidor em evidente desvantagem -
Recusa da seguradora que contraria a finalidade do contrato e
representa abusividade que afronta ao CDC e coloca o segurado em
situação de extrema desvantagem - Indenização por danos materiais
devida - Valor da condenação, limitada ao risco contratado -
Sentença mantida Recurso desprovido” (TJ/SP
Apelação no
1018919-24.2017.8.26.0196 Rel. Salles Rossi 8a Câmara de
Direito Privado Julgada em 20 de março de 2019).
“CONTRATO DE SEGURO Ação para compelir seguradora a
pagar indenização em virtude de desmoronamento de um muro no
loteamento segurado - Aplicabilidade do CDC ao caso concreto -
Relação de consumo - Condomínio autor que se enquadra no
conceito de consumidor do art. 2o do CDC - Vulnerabilidade técnica
configurada - Negativa de cobertura por parte da ré, ao argumento
de que o contrato exclui cobertura para danos decorrentes de
infiltração - Laudos periciais indicativos de que o desabamento
decorreu de vazamentos em rede de esgoto alheia, próxima ao
loteamento - Ambiguidade das cláusulas excludentes de cobertura
que não pode prejudicar o consumidor - Indenização securitária
devida, e cujo valor deve corresponder à soma dos gastos
comprovadamente já feitos para a reconstrução do local afetado pelo
desabamento, descontada a franquia convencionada para a espécie -
Correção monetária que deve incidir desde o desembolso de cada
uma das parcelas que compõem a indenização - Fixação de
honorários em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
7
CPC/15 - Recursos parcialmente providos” (TJ/SP Apelação no
1016515-75.2016.8.26.0344 Rel. Francisco Loureiro 1a Câmara
de Direito Privado Julgada em 8 de março de 2018).
Quanto aos danos morais, é certo que o reconhecimento do
direito à compensação por prejuízo imaterial exige a demonstração de uma conduta
antijurídica, um comportamento contrário ao direito, além da existência de prejuízo,
tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja ele de ordem material
ou imaterial e, em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre
ambos, de maneira a precisar-se que o dano decorre da conduta lesiva.
No caso, os fatos analisados revelam que não houve uma
conduta apta a ensejar o reconhecimento de danos morais. Afigura-se presente uma
situação típica de aborrecimento ou dissabor cotidiano, decorrente de divergência na
interpretação de cláusulas contratuais, o que, de acordo com a uníssona jurisprudência,
está fora da órbita da caracterização de dano imaterial.
Assim, o recurso comporta parcial provimento, para julgar
parcialmente procedente a ação e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$
80.000,00, que é o limite segurado, em razão de ter sido apresentada estimativa dos
gastos que supera referido limite (fl. 17), corrigido monetariamente a partir da data da
comunicação do sinistro, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão do decaimento recíproco, cada parte arcará com custas e despesas
processuais a que deram causa, bem como em honorários advocatícios fixados, em
desfavor de ambas, da seguinte forma: 10% em desfavor da autora sobre o valor
pretendido a título de danos morais (R$ 10.000,00); e 10% em desfavor da requerida
sobre o valor da condenação (R$ 80.000,00).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-69.2016.8.26.0659
8
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator